Tribunal: TJDFT
Processo: 0778862-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0778862-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAUAN SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLASTICA OCULAR conforme critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Alega o recorrente que possui indicação de correção de um procedimento cirúrgico plástico de tratamento de ptose palpebral, realizado em 19/08/2022. Afirma que antes de deferida consulta em oftalmologia - plástica ocular, foi encaminhado para consulta em oftalmologia - geral, razão pela qual o mês de março de 2024 deve ser considerado como parâmetro de inclusão no SISREG. Conclui que, ultrapassado o prazo previsto no Enunciado 93 do CNJ, deve ser deferida a antecipação de tutela para o fornecimento da consulta em prazo não superior a trinta dias. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os fatos narrados não indicam emergência. Não há relatório médico nos autos que ateste que a paciente corre risco de óbito ou de perda definitiva de função, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Não que isso justifique que o recorrente seja submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório, o que, na prática, acaba por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito